Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703086-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE BRASILIENSE AGRAVADO: ALYSSON FAGUNDES BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA BERNADETE BRASILIENSE em face de ALYSSON FAGUNDES BRAGA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 245059946), mantida pela decisão proferida nos embargos de declaração de ID 254412019, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0714666-87.2023.8.07.0001, determinou o envio dos autos à Contadoria para apuração de valor eventualmente devido. Confira-se a decisão agravada: A devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento que haveria excesso de execução. Aponta que devem ser consideradas as faturas referentes a 03/2024 (R$ 5.331,40) e 07/2024 (R$ 7.659,17) e o termo final a devolução das chaves em 13 de setembro de 2024 (ID 235452679). Aponta incorreções na metodologia de apuração do valor devido e aponta como correta a quantia de R$ 1.781,42. O credor defende a regularidade de seus cálculos, refuta os argumentos da devedora e pugna pelo prosseguimento do feito (ID 239071928). Decido. Os cálculos de ambas as partes carecem de reparos, pois aplicam de critérios não acolhidos na sentença. A sentença de ID 239071928[1] expressamente considerou como atípicas, em razão da constatação do vazamento, as faturas emitidas entre maio de 2020 e outubro de 2021, devendo utilizar como parâmetro de consumo regular o período entre fevereiro e abril de 2020 e novembro de 2021 a setembro de 2024. Apurado o consumo médio, sobre a diferença cobrada a maior deverá incidir a correção monetária desde cada vencimento, segundo o índice adotado por esta Corte (INPC), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação [2]. Em sede recursal, restou fixada a obrigação de ressarcimento dos valores pagos no período de maio de 2020 a outubro de 2021, mantidos os demais parâmetros da sentença [3]. Como se observa, os critérios de apuração do consumo médio regular deve desconsiderar o período em que foi constatado o vazamento (maio de 2020 a outubro de 2021), de modo que as faturas referentes ao parcelamento de ID 235452673 não devem ser consideradas na memória de cálculo. Ou seja, no mês de março de 2024 deve ser incluída a fatura ordinária de R$ 115,42 e não aquela de R$ 5.331,40. Melhor sorte não acolhe à fatura de julho de 2024 (R$ 7.659,17), pois refere-se a consumo efetivo do serviço público, conforme corroborado por laudo emitido pela CAESB (ID 235452668) e por empresa particular (ID 235452670). Em relação à fatura de setembro de 2024, não deve compor a base de cálculo da média de consumo, pois consta que o imóvel teria sido desocupado no dia 13 daquele mês, não integralizando o ciclo mensal de consumo, de modo a não refletir a realidade dos fatos que se pretende apurar. Veja-se que na planilha de ID 239075965 o credor se utiliza de período não acolhido na sentença para apurar a média de consumo, quando sequer ocupava o imóvel (2019), mas o título judicial expressamente definiu os meses que devem compor a memória de cálculo. Intime-se o credor para que junte aos autos os relatórios pormenorizados das faturas de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme apontado na plataforma da CAESB (ID 239075963), bem como os comprovantes de pagamento das faturas referentes ao período de maio de 2020 a outubro de 2021 (inclusive mediante acordo, se for o caso), parcelas que compõem o objeto da obrigação de ressarcimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Vindo em termos, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que apure o valor eventualmente devido, considerando-se: a) a média de consumo regular com base no período de fevereiro a abril de 2020 e novembro de 2021 a agosto de 2024; b) a diferença entre a média de consumo apurada e os valores efetivamente pagos das faturas de maio de 2020 a outubro de 2021, acrescidos de correção monetária desde cada vencimento, segundo o índice adotado por esta Corte (INPC), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) honorários de sucumbência de 10% sobre o proveito econômico apurado (valor das diferenças cobradas a maior e que serão arcadas pela parte ré). As demais questões serão resolvidas oportunamente, após os esclarecimentos técnicos ora determinados. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a dívida junto à CAESB foi quitada integralmente, à vista, no valor de R$ 25.528,93, não havendo parcelamento, conforme comprovante juntado; 2) o Juízo incorreu em equívoco ao desconsiderar a fatura de março de 2024 (R$ 5.331,40), que deve ser incluída no cálculo de apuração da média para fins de cumprimento de sentença, pois se trata de dívida contraída no período locatício, embora fora do período de vazamento; 3) as dívidas contraídas durante o contrato devem ser suportadas pelo Agravado, sob pena de enriquecimento sem causa; 4) o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem correção da decisão agravada, pode gerar prejuízo irreparável à Agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e incluir a fatura de R$ 5.331,40 no cálculo da média de consumo. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78651877). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). A Agravante traz ao debate a necessidade de se incluir no cumprimento de sentença valor de conta alegadamente constituída no período locatício não incluída pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença em apreço. Das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a atribuição do efeito suspensivo requerido. Em que pese as alegações da Agravante, verifica-se que esta não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela sequer faz menção a eles. Além disso, deixou de argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência que demande provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração dos requisitos autorizadores da liminar requerida. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 10:03:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador